Tribunal: TJMT
Processo: 1014734-15.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014734-15.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 141.896.311-91 (APELADO), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO PELA PRÓPRIA VÍTIMA – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO – ALEGADA NÃO COBERTURA POR AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO – DESCABIMENTO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO APTO A AFASTAR O DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório pela própria vítima não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando satisfeitos os requisitos da Lei no 6.194/74, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente ocorrido com o proprietário inadimplente com o pagamento do seguro obrigatório.

Conforme prevê o artigo 5o da Lei 6.194/74, para ter direito à cobertura do seguro obrigatório DPVAT basta a simples prova do acidente e do dano decorrente, motivo pelo qual a ausência de CNH não tem o condão de afastar o direito da parte de receber a indenização securitária.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), acrescido correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso (24/12/2020) e juros de 1% ao mês, não capitalizados, incidentes a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15 (ID 151253700).

Em suas razões recursais (ID 151253705), a seguradora

alega que a pretensão autoral não deve prosperar porque o evento que resultou na invalidez permanente e parcial não se encontrava coberto pelo Seguro DPVAT, pois a parte apelada, proprietária do veículo envolvido no acidente, estava inadimplente com suas obrigações na data do acidente (24/12/2020), tendo efetuado o pagamento apenas em data posterior ao sinistro.

Assevera que a Resolução CNSP 273/2012 expressamente determinou em seu artigo 12 § 7o que a indenização não é devida ao proprietário inadimplente.

Defende ainda a inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ, ao argumento de que tal enunciado não se aplica à hipótese dos autos, mas aos casos em que a indenização tenha sido pleiteada por terceiros envolvidos no acidente, mas não pelo proprietário inadimplente.

Sustenta a inexistência de cobertura ao sinistro em razão de que o condutor do veículo incorreu em prática de ato ilícito ao conduzir o veículo automotor sem a devida habilitação, nos termos do que prevê o artigo 309 do CTB.

Assim, requer a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, com a condenação da seguradora ao pagamento de honorários recursais (ID 151253711).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
JOSÉ MAGALHÃES DOS SANTOS
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, aduzindo que, em 24/12/2020, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado por meio do Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (IDs 151250376; 151250377; 151250378 e; 151250379).

Em sua inicial (ID 151250373),
a parte autora requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor correspondente ao grau de invalidez a ser apurado na perícia médica judicial a ser determinada pelo juízo e a condenação da seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à impossibilidade de cobertura do sinistro ocorrido com o proprietário inadimplente com pagamento do seguro obrigatório DPVAT, o que levaria à improcedência da pretensão autoral, bem como ­à inaplicabilidade do enunciado da Súmula 257 do STJ, bem como a inexistência do dever de indenizar por estar o condutor do veículo sem a devida habilitação no momento do acidente incorrendo na prática de ato ilícito.

Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório pela própria vítima não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando preenchidos os requisitos legais, quais sejam, o nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, vejamos:

“Súmula 257 do STJ - “A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. ”

No mesmo sentido os precedentes do STJ abaixo colacionados evidenciam que
satisfeitos os requisitos da Lei no 6.194/74
, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente,
o dever de indenizar estará configurado, independentemente do pagamento do seguro obrigatório pela própria vítima
.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ. DISSÍDIO NOTÓRIO. 1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio. 2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". 3. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio, sendo possível a superação de eventuais atecnias na demonstração do dissídio quando ele se revela notório. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.777.683/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRÊMIO. INADIMPLÊNCIA. VÍTIMA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULA No 257/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento da indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente ( Súmula no 257/STJ). 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.877.194/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Além disso, tal entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA No 257 DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, conforme disposição da Súmula no 257 do c. STJ. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.”
(N.U 1024915-92.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022).

Assim,
mantenho inalterada a sentença
nestes pontos, pois
em conformidade com os precedentes e entendimento sumulado do STJ.

Com relação à
ausência de
cobertura do seguro DPVAT
ao argumento de a parte
apelada não possuía carteira de habilitação no momento sinistro caracterizando a prática de
ato ilícito apto a afastar o dever de indenizar, razão não assiste à seguradora.

Isso porque,
conforme prevê o artigo 5o da Lei 6.194/74, para ter direito à cobertura do seguro obrigatório DPVAT basta a simples prova do acidente e do dano decorrente,
in verbis
:

“Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. ”

Assim, comprovadas as exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através da documentação que instruiu a inicial (boletim de ocorrência e documentos médicos) –, e os
danos
dele decorrentes (invalidez permanente, parcial e completa do membro inferior esquerdo) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.

Com relação à CNH - carteira nacional de habilitação, há que se esclarecer que ainda que o referido documento seja indispensável para que se possa dirigir veículo automotor, a sua ausência não é capaz de caracterizar ilícito a afastar a cobertura securitária.

Ademais, no próprio site da seguradora consta a informação de que mesmo quando o condutor do veículo automotor não possui habilitação receberá o seguro DPVAT, inexistindo qualquer óbice quando comprovados os requisitos da legislação, conforme trecho extraído do endereço eletrônico:
https://dpvatdegraca.com.br/posso-receber-dpvat-sem-cnh/#:~:text=%C3%89%20claro%20que%20sim!,receber%20o%20seguro%20DPVAT%20sim
., vejamos:

DPVAT sem CNH

Quando um motorista que não possui a carteira de habilitação se envolve em um acidente de trânsito, ele pode receber o DPVAT? Você vai descobrir isso agora!

É claro que sim! O DPVAT é um direito de TODA vítima de trânsito, seja motorista, passageiro, pedestre, motociclista, motoboy, ciclista... Qualquer pessoa que tenha se envolvido em um acidente de trânsito pode receber o DPVAT.

Portanto, quem não tem CNH pode receber o seguro DPVAT sim.

Se identificou e quer dar entrada no seu DPVAT?
CLIQUE AQUI
e converse com nossos especialistas gratuitamente!

Mas lembre-se, dirigir sem CNH não é permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro, se puder, evite.

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO
DPVAT
– VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE – PRELIMINAR AFASTADA - INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICAS E SUPLEMENTARES - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – INADIMPLÊNCIA DA VÍTIMA – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO DO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 257 DO STJ – INDENIZAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE
CNH
– IRRELEVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARÂMETROS DO ART. 85, § 2o, DO CPC, QUE NÃO REMUNERAM DIGNAMENTE O PROCURADOR DA PARTE – ARBITRAMENTO EQUITATIVO EM QUANTIA CONDIZENTE COM OS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CORTE – ART. 85, § 8o, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
As razões recursais atendem perfeitamente ao princípio da dialeticidade quando apontam os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo. “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (
DPVAT
) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ). Embora seja a
CNH
- carteira nacional de habilitação - documento indispensável para que se possa
dirigir
veículo automotor, a ausência do documento não implica culpa do motorista, mas simples ou mera infração administrativa. Em razão da ínfima quantia a que foram fixados os honorários advocatícios, é necessário sua majoração, para recompensar razoavelmente o labor do advogado da parte vencedora.”

(N.U 1059430-56.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022).

Assim, não há como prosperar a irresignação da seguradora neste ponto, motivo pelo qual
mantenho inalterada a sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Ainda, deixo de majorar os honorários nos termos do que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15 por já terem sido fixados no percentual máximo, qual seja, 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023